Tribunal: STJ
Processo: 0023233-84.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877168 - RJ (2025/0079807-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROSANIA RAMALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTO
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDIÇÃO DE
PESCADOR.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO.
DISTRIBUIÇÂO DINÂMICA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
" (AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. A conclusão perfilhada no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. No caso, o eg. Tribunal de origem consignou a inexistência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, especificamente no que diz respeito à
sua condição de pescador. A modificação do entendimento, lançado no v.
acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste
Pretório.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50363347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 46d3fd30-8d26-4748-b556-28ed765bac8c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 46d3fd30-8d26-4748-b556-28ed765bac8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877168 - RJ (2025/0079807-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ROSANIA RAMALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTO
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDIÇÃO DE
PESCADOR.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO.
DISTRIBUIÇÂO DINÂMICA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
" (AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. A conclusão perfilhada no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. No caso, o eg. Tribunal de origem consignou a inexistência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, especificamente no que diz respeito à
sua condição de pescador. A modificação do entendimento, lançado no v.
acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste
Pretório.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROSANIA RAMALHO DOS
SANTOS contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (fls. 848-855), que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais (fls. 859-869), a parte agravante sustenta, em síntese, que:
a) é necessária a inversão do ônus da prova; b) devem ser levados em consideração os
documentos apresentados como meios de prova da condição de pescador; e c) são inaplicáveis as
Súmulas 7, 182, 211 e 568/STJ e 284 e 735/STF.
Documento eletrônico VDA49902641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:32:44
Código de Controle do Documento: c59955ca-c76f-439c-b557-5ed65ac0be5f

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Apresentada impugnação às fls. 872-913.
O
, em parecer, pugnou pelo
.
Ministério Público Federal
não provimento do recurso
É o relatório.
VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
As razões recursais não são suficientes para infirmar a decisão ora agravada, que
deve, por conseguinte, ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme mencionado na decisão agravada, a Corte de origem concluiu que
compete à parte autora, ora recorrente, comprovar minimamente o fato constitutivo de seu
direito, o que, no caso, diz respeito à sua condição de pescadora, não havendo, portanto, que se
falar em inversão do ônus na prova quanto a tal ponto, em razão da distribuição dinâmica. É o
que se observa no trecho do v. acórdão recorrido:

"Trata-se, na origem, de ação indenizatória por dano ambiental, na qual
sustenta a autora que a empresa siderúrgica ré derramou resíduos tóxicos no
Canal São Francisco, atingindo a Baía de Sepetiba, o que ocasionou grande
mortandade de peixes e gerou inúmeros prejuízos aos pescadores da região.
Eis uma parte do teor da decisão agravada, in verbis:
“(...) 2) INDEFIRO a inversão do ônus da prova relativa à comprovação
da condição de pescador, cabendo ao autor produzir prova documental
de forma a comprovar cabalmente a condição de pescador através de
registro profissional, anteriormente ao fato, em Órgão Público
competente, ainda que a emissão da carteira de pescador tenha ocorrido
posteriormente, e a região de atuação.
3) DEFIRO a inversão do ônus da prova relativa à comprovação da
inexistência/existência do dano ambiental alegado, ressaltando que a
prova pericial que averiguará o referido dano foi deferida nos autos do
processo paradigma 0024231-21.2021.8.19.0206.
(...)”
Portanto, em atenção ao disposto no art. 373, § 1o, do CPC, se inverteu
corretamente o ônus probatório em relação à comprovação da inocorrência do
alegado dano ambiental, uma vez que evidente a hipossuficiência técnica da
autora frente à empresa ré.
Por outro lado, inexiste impossibilidade ou excessiva dificuldade de a
demandante assumir o encargo de comprovar a condição de pescadora, não
cabendo ao réu demonstrá-la, por óbvio.
Assim, se conclui que houve escorreita distribuição da carga probatória entre
as partes.
(...)
Por fim, se ressalta que embora o magistrado de origem tenha elencado, a
título de exemplo, um rol de documentos para a comprovação da atividade
profissional, com base no que restou decidido no Tema Repetitivo 680 do
STJ, ainda não houve valoração da documentação juntada aos autos pela
autora, cuja legitimidade já foi reconhecida, com base na teoria da asserção.

Nesse ponto, a decisão está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, no
sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, mesmo que se trate de
parte hipossuficiente, quando a inversão do ônus da prova se submete à comprovação mínima. A
propósito:
Documento eletrônico VDA49902641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:32:44
Código de Controle do Documento: c59955ca-c76f-439c-b557-5ed65ac0be5f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO
EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS
DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da
prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos
constitutivos do seu direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.407.219/PR, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024

"CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII,
do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus
de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se
desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu
direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro HUMBERTO MARTINS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
20/11/2023
22/11/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal estadual consignou que caberia ao
recorrente comprovar, mesmo que minimamente, a dimensão dos valores que
alegou ter investido no Fundo 157, ainda mais por ter se insurgido contra as
contas prestadas pela instituição financeira recorrida.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta
Corte no sentido de que a eventual possibilidade de inversão do ônus da
prova não possui o condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada
como consumidora - de trazer aos autos elementos probatórios mínimos
quanto as suas alegações.
Documento eletrônico VDA49902641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:32:44
Código de Controle do Documento: c59955ca-c76f-439c-b557-5ed65ac0be5f

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.194.185/RS, relator Ministro MOURA
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
RIBEIRO
9/10/2023
11/10/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. SEGUNDA FASE. NOVOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE.
DESATENDIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PROVA
MÍNIMA.
NECESSIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
OMISSÕES.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a
inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte
autora, dos fatos constitutivos do seu direito.
3. No caso dos autos, o acórdão reconheceu que a agravante deixou de
complementar a documentação requerida pela instituição bancária, não se
comprovando, forma mínima, os fatos constitutivos do direito alegado, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
4. Na hipótese, o acolhimento da tese pleiteada pela agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a
teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.196.825/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
BÔAS CUEVA
25/9/2023
.)
29/9/2023

Assim, estando a conclusão perfilhada pela Corte Estadual em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
Ademais, a modificação de tais entendimentos demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
APLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES VERIFICADAS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem consigna a existência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de
hipossuficiência e verossimilhança a autorizar a inversão do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA49902641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:32:44
Código de Controle do Documento: c59955ca-c76f-439c-b557-5ed65ac0be5f

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.813.990/PR, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
16/9/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49902641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:32:44
Código de Controle do Documento: c59955ca-c76f-439c-b557-5ed65ac0be5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.168 / RJ
Número Registro: 2025/0079807-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112490620248190000 00154036720248190000 00232338420248190000 08190437720228190206
112490620248190000
154036720248190000
202424513419
232338420248190000
8190437720228190206
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANIA RAMALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSANIA RAMALHO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
Documento eletrônico VDA50334193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:56
Código de Controle do Documento: 1affa43e-e627-4d7e-8a5e-8b20ba834b82

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:56
Código de Controle do Documento: 1affa43e-e627-4d7e-8a5e-8b20ba834b82